Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714151-28.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBERTH BARBOSA TAVARES EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O ALBERTH BARBOSA TAVARES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 7160003, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Embargado. O Embargante sustenta que a decisão embargada é omisso quanta à majoração dos honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não é cabível majoração dos honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Não conheço do pedido formulado em contrarrazões pelo Embargado, uma vez que qualquer dedução petitória alheia à manutenção do julgado desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. A decisão realmente padece de omissão quanto à majoração da verba honorária prescrita no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Frise-se que o acréscimo dos honorários de sucumbência pode ser estipulado na decisão unipessoal que nega seguimento ao recurso. Reza, a propósito, o Enunciado 242 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Enunciado 242/FPPC: Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada. Considerando o trabalho suplementar desenvolvido pelo advogado do Embargante após a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, é devido então o incremento dos honorários de sucumbência em razão do não conhecimento do recurso do Embargado, consoante disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para majorar em 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença. Publique-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator